Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-11.2023.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008334-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON VALADARES DA SILVA - CPF: 347.122.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

FURTO QUALIFICADO
–
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
–
IN
VIABI
LIDADE –
CORREÇÃO APENAS DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

–

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
–
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE
–

SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
–
VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO

–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Enunciado nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando
-
se os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade”.

“
T
endo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando o réu permaneceu preso durante a persecução criminal

(STJ -
AgRg
no HC: 707344 PB 2021/0370547-0,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021).

O valor daindenização deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face
de decisão que condenou

Paulo Sergio Pereira Da Silva
,
no incurso do artigo
155,
§ 4, inciso I
,

do Código Penal
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa
pugna a reforma da sentença
para o fim de
: a)
reduzir a pena
ao menor patamar legal,

com a utilização da fração de 1/6
; b)
alterar
o regime inicial ao semiaberto, consoante os artigos 59, caput, e inciso III, c/c 33, § 3°, ambos da norma penal, e súmula 269 do STJ e 719 do STF;
c
)
revogar
a prisão instrumental

do assistido, a fim de garantir ao Apelante o direito de aguardar o trânsito e julgado da a
çã
o em liberdade
; d
)
afastar
o valor estipulado a título de indenização, uma vez que o Apelante e pessoa
hipervulneravel
.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id
193443257
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
parcial provimento da apelação, aplicando-se 1/6 (um sexto) na dosimetria penal.
(Id
194327654
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta do procedimento investigatório que no dia 30 (trinta) de junho de 2.022, em horário não especificado, na chácara localizada na Agrovila da Arara, lote n. 01, próximo a praia da arara, na zona rural do Município de Pontal do Araguaia/MT, o denunciado
PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA, vulgo “Sapão”, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel
, pertencente a vítima Marlon Valadares da Silva, sendo 01 (uma) espingarda de pressão 5.5, marca Jade Pro Nitro, avaliada em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais); 01 (um) carregador de munições, calibre 22, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (uma) lata de munições, calibre 22, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais); diversos refrigerantes, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais, itens estes não restituídos ao proprietário. [...]”

Como
asseverado,
a defesa
pugna
a reforma da sentença para o fim de: a) reduzir a pena ao menor patamar legal, com a utilização da fração de 1/6; b) alterar o regime inicial ao semiaberto, consoante os artigos 59, caput, e inciso III, c/c 33, § 3°, ambos da norma penal, e súmula 269 do
STJ e 719 do STF; c) revogar a prisão instrumental

do assistido, a fim de garantir ao Apelante o direito de aguardar o trânsito e julgado da ação em liberdade; d) afastar o valor estipulado a título de indenização, uma vez que o Apelante e pessoa
hipervulneravel
.

Pois bem.

Inicialmente,
a
irresignação da defesa quanto
à
aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
,
merece parcial acolhimento
, isso porque, diz o
e
nunciado nº. 39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Na ocasião da fixação da pena, constata-se que o magistrado singelo
valorou negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes do réu, acrescendo à pena mínima a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal incriminador.

Nessa esteira, verifica-se que a fração de 1/8 adotada para a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes do réu é proporcional e adequada e não destoa do entendimento admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, a jurisprudência do STJ acerca do assunto:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
ADOÇÃO DE UM OITAVO DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas
mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.
2. "Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 14/6/2022
). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2073621 DF 2022/0046554-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2022)
(
Destaquei
)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021)
(d
estaquei
)

Assim, não há ilegalidade alguma na aplicação da pena-base, pois, além de o Código Penal silenciar quanto à fração a ser adotada para a majoração ou redução da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o acréscimo da pena-base na fração de 1/8 da diferença entre as
penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que vai ao encontro dos precedentes do STJ.

Contudo
,
o cálculo feito pelo magistrado merece reparo, sendo utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima ao crime de furto qualificado, o correto seria
uma pena total de
02 (dois) anos e 09 (nove
)
meses de reclusão, razão pela
qual
redimensiono a pena
apenas nesse ponto
.

No que tange a fixação do regime semiaberto, melhor sorte não socorre a defesa,
haja vista que
o réu é reincidente
e possui circunstância judicial desfavorável
. L
ogo, diferentemente do que alega a defesa
,
o apelante não se amolda ao disposto na súmula 269 do STJ.

Portanto
, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado

são pertinentes,
motivo
pel
o
qual deve ser mantida.

Ademais,
“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis
, bem como se o acusado é reincidente,
o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do
fechado.

[...]”(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022)
(
d
estaquei
)

“[...]
Aplica-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, não só porque se trata de criminoso contumaz, como também, porque desfavoráveis circunstâncias judiciais de índole subjetiva (conduta social e maus antecedentes), consoante o enunciado da Súmula 269/STJ, a contrário sensu.

(N.U 1001348-38.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023) (destaquei
)

Razão também não assiste ao apelante quanto ao
pedido de concessão de liberdade para recorrer
,
pois
entendo ser imperiosa a manutenção da prisão decretada, eis que subsistem os motivos que deram ensejo à prisão cautelar.

A
referida medida
fundamentou-se em elementos concretos, estando devidamente apoiada em valor protegido pela ordem constitucional em igualdade de relevância com a liberdade individual - a tutela da ordem pública
. Vejamos
:

“[...]
Mantenho a prisão preventiva
do réu, afinal é reincidente e considerando que está sendo julgado nesta data em 03 processos distintos, tal situação indica que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes, a fim de que seja evitada a reiteração criminosa e que a ordem pública seja garantida, se faz importante a manutenção da prisão preventiva.

Ademais o réu já foi inclusive condenado por incêndio em ônibus na cidade de Aragarças, após o falecimento de membro de facção criminosa (0018047-90.2019.809.0014) o que reforça a necessidade da sua prisão preventiva. [...]”

Assim,
preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando o réu permaneceu preso durante a persecução criminal (STJ -
AgRg
no HC: 707344 PB
2021/0370547-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021).

Por fim, em
relação ao pleito de afastamento do valor fixado a título indenizatório,
verifico que
o órgão ministerial requereu expressamente na denúncia a fixaçã
o de valor mínimo indenizatório,
in
verbis
:

“[...
]
C
ondenação
,
fixando-se, ainda, valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima espeque artigo 387, inciso IV, da norma instrumental penal
. [...]”

Bem como foi requerido
e debatido em sede de alegações finais (Id.

193443227
), sendo oportunizado inclusive o contraditório e a ampla defesa ao acusado.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CP] – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESVALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

É descabido o pleito
absolvitório
isolado do conjunto probatório carreado aos autos, corroborado pela confissão do réu, que comprovam a prática do delito imputado na denúncia.

É possível a utilização de qualificadoras na primeira fase dosimétrica, para negativação das vetoriais de culpabilidade e circunstâncias do crime. Precedentes do STJ.

Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
multirreincidência
.

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP.
Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT.

(N.U 1001429-24.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023
)

Friso, entretanto,
que
o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado
,
e

em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade
econômica do acusado, entendo que o importe de um
salário mínimo
vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CP] – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESVALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

É descabido o pleito
absolvitório
isolado do conjunto probatório carreado aos autos, corroborado pela confissão do réu, que comprovam a prática do delito imputado na denúncia.

É possível a utilização de qualificadoras na primeira fase dosimétrica, para negativação das vetoriais de culpabilidade e circunstâncias do crime. Precedentes do STJ.

Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
multirreincidência
.

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP.
Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT.

(N.U 1001429-24.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023
)

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou

decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para
redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e
readequar o valor fixado a
título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024